Tribunal: TJDFT
Processo: 0012537-95.2010.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL. NATUREZA PRIVADA. CONTENDA ENTRE PARTICULARES. LIMITAÇÃO OBJETIVA DA LIDE. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE REFLEXOS AMBIENTAIS E DE INTERESSE PÚBLICO DIRETO. RESOLUÇÃO No 3/2009 DO TJDFT. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA AFASTADA. JUÍZO CÍVEL COMPETENTE. SITUAÇÃO DO IMÓVEL. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de ação entre particulares em que se discute a aquisição originária de imóvel, em decorrência do decurso de tempo da posse exercida pelos Autores. O pedido formulado na exordial limita-se ao reconhecimento de usucapião de propriedade privada, sem reflexos ambientais e que não envolve questões de regularização urbanística, fundiárias ou agrárias de interesse público ou de natureza coletiva, a afastar a competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (artigos 2o e 3o da Resolução TJDFT n° 3/2009) para processar e julgar a ação.
2. O artigo 47 do CPC/15 estabelece ser competente para processar e julgar demandas fundadas em direito real sobre imóveis – como é o caso da ação de usucapião – o foro da situação do bem.
3. Suscitada, de ofício, a preliminar de incompetência absoluta do d. Juízo sentenciante, para cassar a sentença e determinar a remessa dos autos ao d. Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF. Apelação prejudicada.